Tribunal: TJDFT
Processo: 0721327-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721327-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de distinção apresentado por SILVINA CONCEIÇÃO ALVES DE SOUZA, com fundamento no artigo 1.037 e seguintes do Código de Processo Civil, contra a decisão que determinou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário interpostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, considerando a afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do REsp 1.965.394/DF (Tema 1.175). A parte recorrente manifestou-se pela manutenção do sobrestamento do feito. O Distrito Federal defendeu a não distinção entre o paradigma e o presente caso. É o relatório. Decido. No caso em tela, encontram-se sobrestados o recurso especial e o recurso extraordinário interpostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra o acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, nos seguintes termos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO INDIVIDUAL. AUTORIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RETENÇÃO. INCABÍVEL. 1. No cumprimento individual de sentença coletiva de ação ajuizada por sindicato, o destaque dos honorários advocatícios depende da apresentação de contrato celebrado individualmente com o filiado, na forma do artigo 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994, ou de sua expressa autorização nesse sentido, uma vez que o contrato firmado exclusivamente entre o escritório de advocacia e o sindicato não vincula os seus filiados. 2. A inexistência de prova da celebração de contrato individual ou de autorização para representação ou mesmo da filiação da parte ao sindicato torna incabível a retenção dos honorários advocatícios. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1650905, 07213272220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 18/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” A decisão que determinou a suspensão do feito considerou a afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do REsp 1.965.394/DF (Tema 1.175), que discutia a “necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação”. Nesse passo, em acórdão publicado no dia 20.09.2023, o Superior Tribunal de Justiça promoveu o julgamento do Tema 1.175 e firmou a seguinte tese: “a) antes da vigência do § 7o do art. 22 do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação; b) após a vigência do supracitado dispositivo, para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, embora seja dispensada a formalidade de apresentação dos contratos individuais e específicos para cada substituído, mantém-se necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário”. Neste momento, observa-se que a questão tratada no Tema 1.175 distingue-se da matéria controvertida no presente caso, uma vez que o pedido de retenção de honorários contratuais foi realizado pelo próprio escritório de advocacia e não pelo sindicato. Além disso, como pontuado no acórdão que julgou o agravo de instrumento, não existe prova da filiação da parte exequente ao sindicato. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “(...) 1. Em que pese a afetação, cadastrada como Tema 1.175/STJ, para julgamento dos Recursos Especiais n. 1965394/DF, n. 1965849/DF e n. 1979911/DF, relacionados à "necessidade, ou não, de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação", não há falar em suspensão por parte do STJ de todos os feitos, cuja decisão de sobrestamento envolveu apenas os recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ. 1.1. Demais disso, a matéria recursal difere da tese desse tema repetitivo, uma vez que relativa a pedido de retenção dos honorários contratuais realizado pelo próprio escritório de advocacia, além de apresentar particularidade afeta a ausência de filiação sindical da exequente. Pedido indeferido. (...) (Acórdão 1748691, 07300555220228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. No julgamento que decidiu pela afetação e suspensão dos processos (Tema 1.175/STJ para julgamento dos REsp 1965394/DF, REsp 1965849/DF e REsp 1979911/DF, sob o rito dos recursos especiais repetitivos), foi estabelecida como tese controvertida a: "Necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação. (ProAfR no REsp n. 1.965.394/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/12/2022)". Contudo, a controvérsia objeto dos autos difere da tese lançada junto ao tema repetitivo supra, uma vez que a tese controvertida se refere às ações em que o sindicato solicita a retenção dos honorários advocatícios, enquanto que neste feito a retenção é solicitada pelo próprio advogado. (...) (Acórdão 1701663, 07114401420228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 29/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.175, afetou para julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos a seguinte tese controvertida: Necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação (ProAfR no REsp n. 1.965.394/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/12/2022.) 1.1. Necessário o distinguishing entre o tema repetitivo elencando e o presente processo, na medida em que a tese controvertida se refere à ações em que o sindicato solicita a retenção dos honorários advocatícios, enquanto que na presente demanda a retenção é pedida pelo próprio causídico. (...) (Acórdão 1677527, 07355438520228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante do exposto, reconheço a distinção entre a questão a ser decidida neste processo e aquela tratada no Tema 1.175 do Superior Tribunal de Justiça. Comunique-se o teor da presente decisão ao e. Presidente do TJDFT, nos termos do artigo 1.037, § 12o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator